Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1016214-08.2019.8.11.0000
Agravante: Espólio de Antônio Rossani
Agravado: Ministério Público de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Espólio de Antônio Rossani em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 821-71.2017.811.0019 – Código 34238, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Agravante se abstenha de realizar qualquer tipo de atividade degradadora/poluidora do meio ambiente, incluindo-se desmatamento.
Determinou, ainda, a abstenção de realizar qualquer atividade de natureza pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc., nas respectivas propriedades rurais, objeto deste litígio. Somente retornando com as respectivas atividades mediante autorização do órgão ambiental competente (art.3°, incisos II e III da Lei 6.938/81).
Para o caso de descumprimento da decisão fixou multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da Lei 7347/85, sem prejuízo de elevação de tal valor, bem como da imposição de outras medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente ordem judicial (art.139, IV, do CPC).
Deferiu, também, a inversão do ônus da prova e determinou que seja a ação civil pública averbada na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.
Em suas razões, o Agravante sustenta que, não há fundamento para a inversão do ônus da prova em seu desfavor, uma vez que o instituto não pode ser aplicado na Ação Civil Pública, já que a Lei no 7.347/1985 prevê no artigo 21, que apenas os dispositivos do Título III do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis a essa ação.
Além disso, argumenta que tal instituto deve ser utilizado para beneficiar a parte hipossuficiente da relação jurídica, o que entende não ser o caso dos autos, já que o Ministério Público Estadual dispõe de meios para produzir as provas pretendidas.
Assevera, também, que, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida, ressaltando a ocorrência de prescrição, a inobservância de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de interesse processual do Agravado, além de defender que a área objeto do suposto dano ambiental se trataria de área consolidada.
Pontua, ainda que, a inscrição do Imóvel no CAR Federal e as inscrições no 106822/2017 e 160408/2018 do CAR Estadual comprovariam sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, o que também demonstra não haver fundamento para a Ação Civil proposta.
Destaca que, na ação civil pública proposta o Ministério Público Estadual não pede a recomposição do meio ambiente, mas apenas o pagamento de uma indenização no valor de R$ 4.332.520,64 (quatro milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) por reparação de Dano Moral Coletivo, cujo pedido somente seria possível se não houvesse possibilidade de recomposição da área degradada, além de o Parquet não ter demonstrado a suposta comunidade ou grupo que teria sofrido o suposto dano que pudesse sustentar o pedido de dano moral coletivo.
Argui que, a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) não autoriza a averbação do ajuizamento de ação às margens da matrícula de imóvel.
Por fim, alega que existem duas decisões judiciais prolatadas no âmbito da Justiça Comum Federal, uma na Ação Ordinária no 1318-83.2015.4.01.3603 e outra na Ação Ordinária no 2576-02.2013.4.01.3603, que suspenderam, em sede de antecipação de tutela, respectivamente, os Termos de Embargo no 0201924 e 625645.
Aduz que, tais decisões esclarecem a ilegalidade dos embargos e são suficientes para demonstrar que o Agravado não preenche os requisitos necessários para a tutela provisória deferida.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal, já que demonstrada a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, já que está com toda a atividade de sua fazenda embargada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O preparo recursal foi devidamente recolhido como comprovado na petição de ID 21089973.
Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da eventual ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, com a aplicação de efeito translativo ao caso e o consequente declínio de competência para a Justiça Comum Federal (ID no 24043034).
Acostou-se no ID no 25689481 manifestação do Agravante pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, contudo, requereu a extinção da ação principal (Ação Civil Pública no 821-71.2017.8.11.0019), sustentando a impossibilidade de declínio de competência de juízo nas hipóteses de ilegitimidade ativa.
Decorreu o prazo para o Ministério Público Estadual em 9-12-2019, sem qualquer manifestação acerca do despacho de ID no 24043034.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, impende ressaltar, que após a detida análise dos autos em apreço, observa-se que a questão da legitimidade ativa do Ministério Público Estadual se revela inconteste, na medida em que, o fato de estar sendo requerida a anulação do Auto de Infração, que deu causa à mencionada Ação Civil Pública, lavrado pelo IBAMA, perante a Justiça Federal, nos autos da Ação Ordinária no 1318-83.2015.4.01.3603 e da Ação Ordinária no 2576-02.2013.4.01.3603, não atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente demanda.
Isso porque, nas referidas ações ordinárias em trâmite perante a Justiça Federal, o ora Agravante, se insurge em face do IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, órgão federal (ID ́s no 21018491 a 21018498) objetivando anular o Termo de Embargo da propriedade, argumentando que “a área já estaria aberta desde 2000 por autorização de desmate emitida pelo próprio réu, bem como que o autuado terá falecido, o que ensejaria o arquivamento do processo administrativo, conforme preconiza a orientação jurídico-normativa no 18/2010 da Procuradoria Federal Especializada do IBAMA”.
Por sua vez, a Ação Civil Pública objeto do presente recurso, foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo tutelar o meio ambiente degradado, em tese, pelo Agravante, de sorte que a atuação Ministerial encontra respaldo na competência material comum dos entes públicos, a teor do disposto no artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
Veja-se:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Portanto, não resta dúvidas de que o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da Ação Civil Pública em questão (por se tratar de dano ambiental) e, consequentemente reconhece-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.
Ultrapassada essa questão, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Ressalto, ab initio, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em relação à questão atinente à imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental.
O acórdão está assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO CIVIL. IMPRESCRITIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental.
2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (STF, Tribunal Pleno, RE 654833/AC RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de junho de 2018).
Nada obstante, o eminente Ministro Relator não determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil).
De consequência, não há razão para determinar o sobrestamento do presente feito.
Acerca do litisconsórcio passivo necessário, entendo, a priori, que não merecem prosperar as alegações do Agravante, visto que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que na ação civil pública por dano causado ao meio ambiente, mesmo quando presente a responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, in litteris:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ORDEM URBANÍSTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019). [Destaquei]
No que tange à inversão do ônus da prova no âmbito do direito ambiental, é cediço que se aplica a regra prevista no art. 6o, VII, CDC, combinado com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.
Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). [Destaquei]
No tocante à pretensão de suspensão da decisão agravada, especialmente em relação ao embargo da área (abstenção das atividades desenvolvidas) e a averbação da existência da ação às margens da Matrícula no CRI, da análise dos documentos apresentados pelo Recorrente, entendo que, não demonstram, a priori, o cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 3o, IV e 68, ambos do novo Código Florestal.
Veja-se o que dispõem os artigos 3o, IV e 68 da legislação ambiental retro mencionada, acerca de área rural consolidada:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;
(...)
Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.
§ 1 o. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.
§ 2 o. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei”. [Destaquei]
In casu, observa-se, nesta seara de cognição sumária, que os supostos danos ambientais teriam ocorrido em período posterior a 22-7-2008, de forma que, a princípio, não há que se falar em área consolidada, já que o Relatório Técnico n. 030/DUD-JUARA/SEMA/2014 (ID no 21018455 – págs. 6-12) confeccionado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, constatou que os danos ambientais provocados na Fazenda Rancho Fundo ocorreram de 04 de fevereiro de 2012 à 08 de abril de 2013, conforme as seguintes autuações:
- no ano de 2012, o desmate à corte raso em 172,24 hectares de floresta nativa (auto de infração n. 71043);
- no ano de 2012, a exploração de 114,00 hectares de floresta nativa em área de reserva legal (auto de infração n. 549105);
- no ano de 2013, a exploração de 200,122 hectares de floresta nativa fora da área de reserva legal (auto de infração n. 549103);
- no ano de 2013, a destruição de 66,6 hectares de mata nativa fora da área de reserva legal (auto de infração n. 528913);
- no ano de 2013, impedir a regeneração natural de 103,7 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal (auto de infração n. 733579).
Ademais, o simples fato de o Agravante ter aderido ao Cadastramento Rural Ambiental não é capaz, por si só, de suspender em sede de antecipação de tutela, a necessidade de imediata da adoção das medidas de abstenção da prática de atos de degradação ambiental em área de preservação permanente e de reserva legal, conforme determinado pelo Magistrado Singular, ante o perigo de causar danos à coletividade, ao atentar contra o princípio da precaução.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE – CONFLITO DE INTERESSES – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Vigora o princípio da precaução quando existem dúvidas pertinentes e concretas sobre o impacto da obra licenciada no meio ambiente, de modo que é recomendável a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental até que sejam dirimidas.
2. Tratando-se de aparente conflito de interesses, deve preponderar aquele que reveste um bem maior, qual seja, o meio ambiente saudável e equilibrado como direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos. 3. Recurso improvido. 4. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AI: 00000485820178080003, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 3/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017). [Destaquei]
Destaco, por fim, que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL. 1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico. 2. A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos. 3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes. (TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]
Como se sabe, a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.
Diante do todo exposto, após uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não vislumbro razões para suspender a decisão agravada.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora